Tribunal: TJES
Processo: 5031827-67.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031827-67.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ADRYAN SIMOES DE SOUZA DA SILVA e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECUSA DE CADASTRAMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente pedido de cadastramento de autores em unidade básica de saúde, visando garantir acesso aos serviços públicos de saúde, em razão de negativa fundada na ausência de comprovante de residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovante de residência autoriza a recusa ao cadastramento em unidade de saúde municipal; e (ii) saber se a sentença que determinou o cadastramento imediato encontra amparo no direito fundamental à saúde previsto na Constituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde possui natureza fundamental, derivada do princípio da dignidade da pessoa humana e assegurado pelo art. 196 da CF/1988, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário.
4. A documentação acostada aos autos evidencia que os autores não estavam cadastrados na rede municipal de saúde, não obstante apresentassem situação de vulnerabilidade, inclusive de menores de idade e pessoa com deficiência.
5. A ausência de comprovante de residência não afasta o dever constitucional de prestação do serviço público essencial.
6. A sentença recorrida examinou de forma fundamentada a matéria, não havendo vícios a ensejar sua reforma, sendo aplicável o art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A recusa de cadastramento em unidade de saúde, fundada exclusivamente na ausência de comprovante de residência, afronta o direito fundamental à saúde e não é admitida pelo ordenamento jurídico.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 196.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:5031827-67.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDOS: ADRYAN SIMOES DE SOUZA DA SILVA e OUTRAS

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE LEITÃO GOMES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECUSA DE CADASTRAMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente pedido de cadastramento de autores em unidade básica de saúde, visando garantir acesso aos serviços públicos de saúde, em razão de negativa fundada na ausência de comprovante de residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovante de residência autoriza a recusa ao cadastramento em unidade de saúde municipal; e (ii) saber se a sentença que determinou o cadastramento imediato encontra amparo no direito fundamental à saúde previsto na Constituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde possui natureza fundamental, derivada do princípio da dignidade da pessoa humana e assegurado pelo art. 196 da CF/1988, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário.
4. A documentação acostada aos autos evidencia que os autores não estavam cadastrados na rede municipal de saúde, não obstante apresentassem situação de vulnerabilidade, inclusive de menores de idade e pessoa com deficiência.
5. A ausência de comprovante de residência não afasta o dever constitucional de prestação do serviço público essencial.
6. A sentença recorrida examinou de forma fundamentada a matéria, não havendo vícios a ensejar sua reforma, sendo aplicável o art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A recusa de cadastramento em unidade de saúde, fundada exclusivamente na ausência de comprovante de residência, afronta o direito fundamental à saúde e não é admitida pelo ordenamento jurídico.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 196.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 88)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária c/c Pedido Liminar
ajuizada por
VERA LUCIA SIMÕES DE SOUZA
,
LUCIELE APARECIDA SIMÕES DE SOUZA
,
ADRYAN SIMÕES DE SOUZA DA SILVA
e
GABRIELA VITORIA DE SOUZA SEVERINO
, representados pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, todos qualificados na inicial.

Os autores alegam que não estão recebendo atendimento adequado na Unidade de Saúde do Parque Moscoso, especialmente no encaminhamento para especialidades, devido à falta de comprovante de residência, uma vez que residem em uma ocupação irregular. Desta forma, pugnaram em caráter de urgência pelo cadastramento imediato na referida unidade de saúde, com o objetivo de garantir o acesso aos serviços de saúde.

Após a instrução processual, sobreveio sentença (ID 13716543),com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, confirmando a tutela de urgência deferida, para determinar ao Município de Vitória que promova o cadastramento imediato dos autores e seus dependentes na Unidade de Saúde do Parque Moscoso, garantindo o acesso integral aos serviços de saúde.

Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Municipalidade

interpôs Recurso Inominado (ID 13716545),
sustentando que não houve negativa por parte do Município, inexistindo, portanto, ausência de interesse de agir. Ao final, requereu a reforma da sentença para que a demanda inicial seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas pelos autores (ID 13716546).

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Rememorando sucintamente os autos, os autores ajuizaram ação ordinária com pedido liminar, visando ao cadastramento na Unidade de Saúde do Parque Moscoso, alegando que, por residirem em ocupação irregular e não possuírem comprovante de endereço, vinham sendo impedidos de acesso regular aos serviços básicos de saúde.

No mérito, a sentença não comporta reforma.

Como se sabe, a inviolabilidade do direito à vida é assegurada com a preservação do direito social à saúde. Releva notar que o direito fundamental à saúde decorre do princípio da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos basilares da república (art. 1º, III, da CF/88).

Incumbe ao Estado a garantia do direito à saúde, constitucionalmente assegurado, mediante a implementação de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção e proteção desse direito (art. 196 da Constituição).

No caso dos autos, a documentação juntada evidencia que os autores enfrentam restrições reiteradas ao cadastramento na unidade básica de saúde, o que repercute no acesso regular a consultas, exames e encaminhamentos especializados, inclusive no que tange a menores de idade e pessoas com deficiência física.

Constata-se que, no documento de ID 13715924, página 02, há informação emitida pela empresa MULTIMAGEM DIAGNÓSTICOS LTDA, indicando que a autora não se encontrava cadastrada na REDE BEM ESTAR, sistema de saúde administrado pelo próprio Município de Vitória, conforme demonstrado no link citado (
https://saude.vitoria.es.gov.br/Autenticar/Login
). Embora o Município alegue que o serviço estaria sendo regularmente prestado, tal circunstância evidencia a existência de incongruências.

Nesse sentido, tenho que a sentença recorrida apreciou de maneira fundamentada as alegações e provas, reconhecendo a necessidade da medida para evitar dano irreparável à saúde dos autores. Não há qualquer nulidade, contradição ou omissão a ser sanada.

Assim, inexistindo elementos capazes de infirmar a correção da decisão proferida, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

Aplica-se ao caso o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica."

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)